Tribunal: TJMT
Processo: 1031046-83.2020.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031046-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (APELADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (APELADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (APELADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (APELADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (APELADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (APELADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (APELADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (APELADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DESISTÊNCIA APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.265/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT), que homologou pedido de desistência formulado pelo ente público, extinguiu execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa e fixou honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a desistência da execução fiscal, após a oposição de exceção de
pré
-executividade pela executada, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade; (
ii
) estabelecer se, diante da exclusão da
parte executada do polo passivo da execução fiscal e da impossibilidade de mensuração do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.265/STJ.

III. Razões de decidir:

1. A desistência da execução fiscal após a atuação defensiva da parte executada, inclusive mediante oposição de exceção de
pré
-executividade, evidencia resistência processual suficiente para justificar a fixação de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

2. O ente público dá causa ao ajuizamento da execução fiscal quando inclui corresponsável no polo passivo e apenas após a provocação defensiva reconhece a inviabilidade da cobrança, circunstância que autoriza a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

3. O Tema 1.265/STJ estabelece que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, por não ser possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. A apreciação equitativa deve observar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

5. A quantia de R$ 10.000,00 mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, com
redução pela metade em razão da homologação da desistência, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A desistência da execução fiscal após a apresentação de exceção de
pré
-executividade impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. Os honorários advocatícios decorrentes da exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal devem ser fixados por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. 3. A fixação equitativa dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, com eventual redução pela metade quando aplicável o art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC; art. 90, § 4º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema 1.265. TJMT – N.U 1008158-04.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 27/05/2026, publicado no DJE 09/06/2026. TJMT – N.U 1011245-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
apelação cível
interpost
a
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT), que
homologou o pedido de desistência
formulado pelo
Ente Estatal e julgou extinta a execução fiscal, fixando honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzindo-
o
pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais, o
apelante
sustenta

a ausência de causalidade para a fixação de honorários advocatícios (extinção motivada por tese alheia à defesa).

Subsidiariamente, aduz que em caso de eventual condenação em honorários, estes deverão ser fixados por equidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, alternativamente, pela sua fixação por apreciação equitativa (Id. 349552402).

Contrarrazões (Id. 349552405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Prima facie
,
registre-se
que
a execução fiscal
objeto do presente recurso
fo
ra
ajuizada
visando a
cobrança da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
n. 20181005909, no valor de R$ 696.302,43
(seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e dois reais e quarenta e três centavos)
, constando a empresa Expresso Maringá Ltda no polo passivo
do feito executivo
como corresponsável
(Id. 349552350)
.

Devidamente citada, a
executada opôs exceção de
pré
-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os créditos tributários cobrados eram posteriores à sua retirada do quadro societário da
empresa
, matéria que, segundo sustentou, poderia ser examinada por prova documental já constante dos autos
(Id. 349552355)
.

Na sentença extintiva, o magistrado de primeiro grau
homologou o pedido de desistência formulado pelo Ente Estatal e julgou extinta a execução fiscal, fixando honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzindo-o pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil (Id. 349552387).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de causalidade para a condenação em honorários advocatícios (extinção motivada por tese alheia à defesa) ou, alternativamente, a possibilidade de fixação por equidade (Id. 349552402).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, e
mbora a extinção tenha decorrido de pedido posterior do próprio Estado de Mato Grosso, em razão do cancelamento do débito inicialmente cobrado, é relevante observar que a desistência somente ocorreu depois da atuação defensiva da executada, inclusive mediante oposição de exceç
ão
de
pré
-executividade.

Essa circunstância
, a meu ver,
atrai a incidência do Tema
n.
1.265
,
do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista que
a extinção do feito executivo, após a apresentação da exceção, revela resistência processual suficiente para justificar a fixação de honorários, à luz do princípio da causalidade, ainda que o crédito não tenha sido extinto por decisão de mérito sobre os fundamentos deduzidos pela parte executada.

Em situação análoga, a Primeira Câmara de Direito Público deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
Adesistênciada execução fiscal, após a apresentação de defesa pela executada, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento dehonoráriosadvocatícios, em observância ao princípio da causalidade

(N.U 1008158-04.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 09/06/2026)

(grifos meus).

Diante disso
, c
onsiderando que
a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da execução e apenas após a provocação defensiva
reconheceu a inviabilidade da cobrança, mostra-se
plenamente
cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, observada, na fixação, a orientação firmada no Tema
n.
1.265 do STJ.

Nesse contexto, n
o julgamento do Tema n. 1.265, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

D
e acordo com o entendimento firmado
pela Corte Superior
,
não subsiste a fixação dos honorários advocatícios em
8
%
(
oito
por cento)
sobre o
proveito econômico obtido
, parâmetro que considera a totalidade do crédito fiscal e conduz a resultado desproporcional ao conteúdo econômico da decisão.

Pelo contrário, a
verba honorária deve
rá
ser arbitrada por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme autoriza o § 8º do mesmo dispositivo
,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...).

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (...).

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nesse sentido
,
decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:
O Tema Repetitivo n.1.265/STJ fixou tese vinculante no sentido de que, quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito, não é possível mensurar proveito econômico apto a justificar a fixação percentual dos honorários, impondo-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC

(N.U 1011245-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)
(grifos meus)
.

Sendo assim
, c
onsiderando a natureza da controvérsia, o trabalho realizado, o tempo exigido para o serviço e o grau de zelo profissional, fixo os honorários advocatícios em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às
peculiaridades do caso concreto
, reduzindo-se pela metade, conforme disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Com essas considerações
,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso

tão somente
para
fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa,
no valor de

R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
,
com redução pela metade, nos termos do art. 90, §

4º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026